Tribunal: TJDFT
Processo: 0729101-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante dispõe o parágrafo 7° do art. 916 do Código de Processo Civil, o parcelamento legalmente previsto do débito é inaplicável ao Cumprimento de Sentença.

2. Somente é possível o parcelamento do débito objeto de Cumprimento de Sentença quando houver anuência do credor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.